Tribunal: STF
Processo: HC 200227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jaime de Jesus Filho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 647.539/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que, “afora a quantidade de entorpecentes apreendidos, inexiste qualquer outro elemento capaz de corroborar a tese de que o mesmo se dedica a atividades criminosas, ou que integre organização criminosa.”
    Aduz possível a substituição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade por regime mais brando ou por restritiva de direitos, uma vez implementada a redução pretendida.
    Requer o deferimento da liminar “para permitir ao Paciente que aguarde no regime aberto ou semiaberto o julgamento final do presente writ ”. 
    No mérito, pleiteia seja concedida a ordem 
    “para deferir ao Paciente o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/07, realizando-se nova dosimetria de pena, fixação de regime prisional aberto, e substituição da pena nos termos do art. 44 todos do Código Penal.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do julgado impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A defesa não trouxe elementos novos para infirmar os fundamentos consignados no decisum agravado, visto que, ao contrário do que foi sustentado no agravo, para se concluir que o paciente não integrava associação voltada ao comércio de drogas ou se dedicava a atividades criminosas, seria necessária ampla dilação probatória. 
    2. Embora a defesa sustente que o agravante era simples "mula" no transporte de drogas, o Tribunal a quo assinalou, com base no exame das provas amealhadas aos autos, que as circunstâncias que envolviam o traslado do entorpecente e permitiam concluir que o réu integrava associação voltada ao comércio espúrio. 
    3. Mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, quando verificado que, apesar de o agravante ter sido definitivamente condenado a sanção inferior a 8 anos de reclusão, foi apreendido com relevante quantidade de drogas. 
    4. Diante do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, fica mantida a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP (sanção superior a 4 anos). 
    5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    6. Agravo regimental não provido.”
    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se à atividade criminosa.
    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente dedicava-se à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente